Tribunal: TJSP
Processo: 0004535-88.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Desobediência e desrespeito. Desclassificada para falta de natureza média. Recurso ministerial visando a reforma da r. decisão, para homologar a falta grave praticada pelo agravado, nos moldes em que administrativamente reconhecida, com declaração da perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso temporal. POSSIBILIDADE. Falta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Desobediência e desrespeito. Desclassificada para falta de natureza média. Recurso ministerial visando a reforma da r. decisão, para homologar a falta grave praticada pelo agravado, nos moldes em que administrativamente reconhecida, com declaração da perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso temporal. POSSIBILIDADE. Falta disciplinar de natureza GRAVE devidamente comprovada nos autos, por infração ao art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Determinada a perda de 1/3 do tempo remido e a remir até a data da falta, além da interrupção do lapso temporal para progressão de regime. RECURSO PROVIDO.